Tribunal: TJPA
Processo: 0800124-67.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800124-67.2021.8.14.0124

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. INDENIZAÇÃO CABIMENTO DANOS PRESUMIDOS NA ESPÉCIE. SUMULA 479 DO STJ, QUE RESPONSABILIZA OBJETIVAMENTE O BANCO POR AÇÕES DE TERCEIROS, GERA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS, QUE SÃO PRESUMIDOS NA ESPÉCIE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO (DA VÍTIMA) E SANCIONATÓRIO (DO INFRATOR).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos de Araguaia, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA
.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou que: “o Apelado possui dois contratos de empréstimo pessoal o de nº 355968104 com vencimento para o dia 27 e o contrato de nº 412765552 com vencimento dia 30, porém o cliente está sacando todo o valor do benefício deixando as parcelas em atraso.

O que justifica a cobrança dos valores atrasados e dos encargos moratórios que aparecem como “MORA CRED PESS” (mora crédito pessoal) é o fato de não ter o saldo completo para pagamento da parcela no dia correto e acaba sendo descontado posteriormente com o acréscimo dos encargos pelo atraso no pagamento.”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença atacada, a fim de afastar a condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões, requerendo a manutenção
in totum
da sentença vergastada.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e que o apelante
recolheu as custas
. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

A pretensão recursal consiste na reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, tendo em vista que o apelado pactuou o empréstimo em questão. Assim, não faria jus a indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Não assiste razão ao Apelante.

Com efeito, observo que a instrução do feito passou pela observância do art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479 do STJ.

Desta forma, era mesmo imperiosa a condenação do banco réu à indenização por danos

morais, tendo em vista o vício na prestação do serviço, qual seja, a cobrança da denominada “MORA CRED PESS” na conta benefício em nome do Autor/Apelado, e tudo isso por culpa do banco Apelante, que falhou com o dever de segurança que lhe é imposto perante os consumidores.

E, diante da situação exposta, sem que o banco houvesse tomado as providências necessárias para impedi-las e revertê-las, inequívoco o abalo extrapatrimonial. De fato, a ocorrência do dano é presumida, por se tratar de dano
in re ipsa
, prescindindo de prova.

Assim, é patente a configuração do dano moral indenizável, sendo de rigor que o autor devidamente seja ressarcido.

À vista disso, confirma-se a decisão do Juízo a quo, razão pela qual se mantém o dever de indenizar.

Dito isso, cumpre analisar a insurgência do apelante no tocante ao valor da indenização arbitrado a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O dano moral é indenizável, pretensão que encontra suporte nos artigos 186 e 944 do Código Civil, devendo o
quantum
ser fixado levando-se em consideração a extensão do dano sofrido, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do réu, ante o caráter sancionatório da indenização.

É sabido que não há parâmetros legais para a fixação do valor da indenização por danos morais, estando o sentenciante incumbido dessa árdua tarefa de fixar valor condizente com o dano suportado.

Entende-se que o
quantum
compensatório deve representar para o lesado uma satisfação capaz de neutralizar ou, ao menos, amenizar os efeitos dos transtornos causados, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, significar ao ofensor um desestímulo à reincidência.

Desse modo, devem ser sopesados vários fatores, como a situação sócio-econômica de ambas as partes, o grau de culpa do agente e a proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano suportado pela vítima, sem perder de vista que a compensação pecuniária visa, como ressaltado no parágrafo anterior, o desencorajamento da prática de novos atos lesivos pelo ofensor.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não discrepa, como se infere do julgamento do REsp n. 785835/DF, julgado em 13.3.2007:

O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu.

A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que este quantum deve ser arbitrado pelo juiz de forma a que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

O dano imaterial, implica destacar que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o que não impede que se fixe um valor compensatório, com o intuito de suavizar o respectivo dano (rel. Min. Luiz Fux).

Considerando-se os parâmetros informados e tendo-se atenção à orientação jurisprudencial em julgados envolvendo casos similares, mantém-se o valor da condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ademais, mantenho os honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 25/06/2024